Tribunal: TJPA
Processo: 0000528-18.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000528-18.2015.8.14.0301

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA FEDERATIVA. RETRATAÇÃO DE ACÓRDÃO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de retratação de acórdão proferido em apelação cível interposta pelo Estado do Pará, nos autos de ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, a fim de se adequar ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.234, quanto à competência federativa para fornecimento de medicamentos.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em definir o ente federativo responsável pelo fornecimento dos medicamentos Prednisona, Omeprazol e Clonazepan, que compõem o Componente Básico da Assistência Farmacêutica do SUS.

III. Razões de decidir.

3. A responsabilidade pela dispensação dos medicamentos listados, por integrarem o Componente Básico da Assistência Farmacêutica, é dos Municípios, nos termos da Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017.

4. Embora a responsabilidade em matéria de saúde seja solidária, é necessário respeitar a repartição de competências e a hierarquização do SUS, conforme entendimento firmado pelo STF (RE 855.178 e Tema 1.234).

5. Como a ação foi proposta apenas contra o Estado do Pará, deve ser afastada sua obrigação de fornecer os medicamentos indicados.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso provido em retratação parcial.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do SUS é do Município. 2. É indevida a condenação do Estado ao fornecimento desses medicamentos quando a ação judicial é proposta exclusivamente contra ele."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, ED, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; STF, RE 1366243 (Tema 1.234).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, consoante o art. 1.040, II, do CPC, proceder a retratação em relação ao acórdão (5055711), tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de setembro a seis de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, referente à apelação cível interposta perante este E. Tribunal de Justiça pelo ESTADO DO PARÁ,

nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

O Estado do Pará, ora apelante, interpôs
recurso extraordinário
(id. 6549675)
em face da decisão proferida no
acórdão
constante do id.
5055711, objeto de embargos de declaração não providos (id. 5832632)
,
oriundo da Primeira Turma de Direito Público, que negou provimento à apelação cível interposta pelo Estado do Pará, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. MÉRITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.”

O recurso extraordinário foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste Tribunal, tendo o Vice-Presidente deste sodalício (id. 27186891, págs. 1/3) emitido decisão no sentido de determinar que o acórdão recorrido fosse revisto por este Colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático oriundo do Tema 1.234/STF, especificamente quanto à competência do ente público responsável pelo fornecimento dos fármacos Prednisona, Omeprazol e Clonazepan.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar os acórdãos ao norte mencionados ao entendimento firmado no precedente do Supremo Tribunal Federal, firmado por ocasião do julgamento do
RE nº 1366243 (Tema 1.234).

Com efeito, compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...) II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Vale destacar que mesmo que a responsabilidade em matéria de saúde seja solidária, há necessidade de observância na hierarquização do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme artigo 198 da CR/88,
verbis
:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento dos embargos de declaração no RE nº 855.178 assentou que:

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

(STF, LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

No caso vertente, houve determinação da Vice-Presidência desta Casa para fins de definição da competência de dispensação dos fármacos
Prednisona, Omeprazol e Clonazepan.

Pois bem, os medicamentos ao norte listados compõem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), do Sistema Único de Saúde (SUS)
[1]
. Em conformidade com o documento, pertencem eles ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, sendo a responsabilidade de dispensação pelos Municípios, conforme disciplina o artigo 49 do Capítulo I da Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, que ora reproduzo:

Art. 49. Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas: (Origem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º)

(...)

III – Grupo 3: medicamentos sob responsabilidade das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios para aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação e que está estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

No caso dos autos, por conseguinte considerando-se que a dispensação dos medicamentos
Prednisona, Omeprazol e Clonazepan é de responsabilidade dos entes municipais e, sendo a demanda ajuizada tão somente em relação ao Estado do Pará, é de se exercer a retratação para afastar a obrigação do recorrente em disponibilizar os fármacos ora indicados, mantendo-se, no mais, os demais termos do acórdão.

POSTO ISSO, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, PROCEDO a retratação em relação ao acórdão constante do id. 5055711 para afastar a obrigatoriedade do Estado do Pará fornecer os medicamentos Prednisona, Omeprazol e Clonazepan.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais : Rename 2024 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência,Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2024

Belém, 14/10/2025